Tribunal: TJES
Processo: 5010275-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010275-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ABIGAIL DE SOUZA BATISTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5010275-08.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
ABIGAIL DE SOUZA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, inexistência dos débitos e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais, admitida a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença de origem padece de nulidade por ser extra petita; (ii) saber se é válida a contratação digital formalizada por sistema de correspondente bancário; (iii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iv) saber se é devida a compensação de valores depositados na conta da autora; e (v) confirmar o cabimento e a proporcionalidade dos danos morais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a prolação de sentença extra petita, pois fundamentada em falha no dever de informação e vício de consentimento, enquanto a tese autoral sustentava a completa inexistência da relação jurídica. Nulidade declarada, passando-se ao julgamento do mérito por estar o feito maduro (Teoria da Causa Madura).

A contratação digital não é válida. A captura da biometria facial ocorreu dentro de posto de correspondente bancário, utilizando o sistema do próprio correspondente (APP Consultor) ao invés do equipamento pessoal do consumidor, e sem apresentar código verificador (hash) para confirmar a integridade da assinatura, corroborando a tese de fraude.

Inexistindo má-fé por parte do banco – que também figurou como vítima de fraude perpetrada por terceiro –, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário deve se dar de forma simples.

Declarada a nulidade do contrato, as partes retornam ao status quo ante. Como o banco comprovou o repasse do mútuo no valor de R$ 5.789,09 via TED para a conta bancária da autora, impõe-se a compensação deste valor com o total das indenizações fixadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

O desconto indevido de valores no benefício previdenciário da consumidora, reduzindo suas verbas alimentares, gera abalo psicológico e dano moral in re ipsa, sendo adequado e razoável o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Pedidos julgados parcialmente procedentes.

Tese de julgamento:
"1. Reconhece-se a nulidade de contratação digital de empréstimo consignado quando a biometria é colhida via sistema de correspondente bancário sem a demonstração dos elementos garantidores de sua integridade. 2. A restituição de descontos decorrentes de fraude deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira, sendo obrigatória a compensação com o valor comprovadamente creditado na conta do consumidor em retorno ao status quo ante."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S.A

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ABIGAIL DE SOUZA BATISTA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID18338949), nos seguintes termos:

Declarou

a nulidade do Contrato de

Empréstimo Consignado
nº
1516346082 e declarou a inexistentes todos os débitos deles decorrentes; condenou o requerido a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. E autorizou a compensação de valores.

Em sede recursal (ID18338951), a parte recorrente defende a regularidade da contratação, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a restituição em dobro e a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 18338951.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que a sentença proferida fora
extra petita
, sendo nula. A parte autora traz a tese de inexistência da relação jurídica, enquanto a sentença, sem qualquer correlação com o que era demandado, reconheceu falha no dever de informação e vício de consentimento para nulificar o contrato.

Como o processo encontra-se devidamente instruído, não há óbice ao seu regular julgamento.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Com a captura da imagem da autora, fora formalizada a Cédula de Crédito Bancário de 1516346082 (ID 18338374, pág. 3). Os elementos dos autos não me permitem validar a contratação. Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem o mesmo caso (aceite de contratações via SMS) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios. Inclusive, sequer é possível verificar a autenticidade da assinatura eletrônica, por constar apenas a informação “Documento emitido em 22/07/2024 e assinado eletronicamente em 22/07/2024 às 12:09 por meio de App doConsultor com Biometria Facial”, sem nenhum hash para confirmar sua integridade.

Pela fotografia feita da autora, esta aparenta ter sido colhida dentro de posto de atendimento de correspondente bancário, mas a contratação fora formalizada junto ao sistema do correspondente (APP Consultor), sem a utilização de equipamento pessoal do consumidor, dando credibilidade a tese da autora de que não formalizara as contratações. Dessa forma, não vejo como não declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à CCB 1516346082.

Contudo, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, haja vista que como o banco também é vítima de fraude, não agiu de má-fé quando cobra os valores do ajuste.

Como consequência lógica da anulação do negócio jurídico, devem as partes retornarem a situação anterior a celebração do contrato. Como o Banco recorrente demonstrou o repasse de R$ 5.789,09 via TED para a conta bancária de titularidade da autora (Banco do Brasil, Ag. 0112), conta esta na qual a requerente recebe seus proventos de aposentadoria (IDs 18338374 e 18338938), razão pela qual o valor da condenação deve ser devidamente compensado com o valor recebido em conta. Registra-se que a parte autora não impugna o recebimento de valores nem a titularidade da conta bancária, tampouco apresenta qualquer extrato capaz de afastar o crédito em sua conta.

Quanto aos danos morais, verifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida, eis que descontado da mesma valores derivados de seu benefício previdenciário. No que tange ao quantum, me parece que fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para nulificar a sentença extra petita proferida, e, no seu mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) DECLARAR a nulidade do empréstimo consignado n. 1516346082 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, atualizada pela SELIC a contar do desconto de cada parcela, a serem apurados através de simples cálculos aritméticos; 3) AUTORIZAR a compensação com os valores recebidos em conta com o total das indenizações fixadas, sejam a título de dano material, seja de dano moral, valor esse que deve ser atualizado pela SELIC a contar do depósito em conta; e, 4) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido pela SELIC, a contar do arbitramento em primeiro grau, considerando a inexistência de mora anterior, face ao marco inicial do reconhecimento de sua existência. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5010275-08.2025.8.08.0014

RESUMO DO VOTO:
Voto como Juiz Vogal abrindo divergência para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, julgando devida a repetição em dobro dos valores descontados e proporcional a verba indenizatória fixada a título de danos morais, mantendo-se o abatimento compensatório do montante comprovadamente creditado.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Empréstimo consignado. Fraude em contratação eletrônica. Repetição em dobro. Danos morais mantidos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas retidas do benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, admitida a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação digital por biometria facial preenche os requisitos de validade e segurança aptos a afastar a alegação de fraude; e (ii) saber se a devolução das parcelas indevidas deve ocorrer em dobro e se comporta minoração o
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade de contrato eletrônico impugnado, incluindo a assinatura eletrônica certificada ou outros elementos técnicos aptos a demonstrar a anuência inequívoca do consumidor.

4. A ausência de elementos técnicos indispensáveis à validação da assinatura eletrônica, tais como o código
hash
do documento, endereço de e-mail do signatário e dados de geolocalização adequados, compromete a integridade e a autenticidade do contrato digital, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A retenção indevida de parcela de proventos de aposentadoria de natureza alimentícia configura dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença primeva, em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível para descontos efetuados em conduta contrária à boa-fé objetiva a partir de 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, vI, 39, iV e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula nº 297.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal